Tribunal: TJMT
Processo: 1006148-50.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006148-50.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAXSUEL DE CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 022.402.661-55 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS
DE REGISTRO E DE CADASTRO COBRADAS DE FORMA LEGÍTIMA. NÃO COMPROVADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA A COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO
. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por
Maxsuel
de Campos Nascimento contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face do Banco
Andbank
(Brasil) S/A, reputando regulares os juros remuneratórios, a capitalização mensal, as tarifas contratuais (cadastro, registro, avaliação) e a contratação de seguro prestamista. O apelante alegou abusividade nas cláusulas
contratuais, ausência de informação prévia clara, cobrança indevida de tarifas e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em comparação com a taxa média de mercado; (
ii
) avaliar a legalidade da capitalização de juros; (
iii
) apurar a validade das tarifas de cadastro, registro e avaliação, bem como do seguro prestamista; (
iv
) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; (v) examinar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A taxa de juros pactuada (3,17% a.m. e 45,43% a.a.) não se mostra substancialmente superior à taxa média de mercado (2,63% a.m. e 36,59% a.a.), não havendo abuso justificador de revisão judicial, conforme entendimento consolidado do STJ.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme as Súmulas 539 e 541/STJ e os Temas 246 e 247/STJ.

A tarifa de avaliação do bem é considerada abusiva quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço, sendo ônus do banco comprovar a execução da avaliação, o que não ocorreu no caso concreto.

A cobrança do seguro prestamista, sem prova de contratação autônoma e livre escolha pelo consumidor, configura venda casada, em afronta ao art. 39, I, do CDC, impondo-se a devolução dos valores.

A restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas a título de tarifa de avaliação e seguro prestamista é devida,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

A cobrança indevida de tarifas, desacompanhada de repercussão extrapatrimonial relevante ou dano concreto à esfera moral do consumidor, não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os juros remuneratórios pactuados apenas podem ser considerados abusivos quando houver discrepância significativa em relação à taxa média de mercado para operações da mesma natureza, devidamente demonstrada nos autos.

É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é abusiva quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço.

A contratação de seguro prestamista sem livre escolha e manifestação expressa do consumidor configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando não demonstrado engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A mera cobrança indevida de tarifas contratuais não configura, por si só, dano moral indenizável, na ausência de prova de abalo extrapatrimonial relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
MAXSUEL DE CAMPOS NASCIMENTO

cont
ra
sentença proferida
pelo Juízo de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada em desfavor
de
BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A
,
julgou
improcedente os pedidos formulados na inicial
, entendendo
inexistir qualquer irregularidade nas cláusulas contratuais questionadas
e
reputando válida a taxa de juros pactuada, bem como as cobranças acessórias e a capitalização
.

Inconformad
o
,
o apelante
sustenta que a taxa de juros aplicada (45,43% a.a.) excede significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza (36,59% a.a.), atraindo o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS.

Afirma, ainda, que as tarifas de cadastro, registro, avaliação e seguro não teriam sido previamente informadas de forma clara e destacada, em afronta ao art. 46 do CDC, bem como que a capitalização mensal de juros não estaria adequadamente pactuada, apesar da menção genérica no contrato.

Defende que tais práticas configuram abuso e violação à boa-fé objetiva, sendo de rigor a revisão contratual, com restituição dos valores cobrados indevidamente e reconhecimento do dano moral. Pleiteia também a
inversão do ônus da prova, aduzindo sua hipossuficiência técnica e a assimetria informacional característica das relações bancárias.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a abusividade das cláusulas impugnadas, a restituição dos valores pagos a maior
a título de tarifas
, a exclusão da capitalização, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. Requer, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

O
apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

Devidamente intimado, o

Banco apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID.
328470913
).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MAXSUEL DE CAMPOS NASCIMENTO

ajuizou
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

em desfavor
do
BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A
,
alegando
a existência de diversas abusividades no contrato de financiamento firmado para aquisição de veículo automotor
.

Sustentou
, em síntese, a cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, a imposição de tarifas e taxas contratuais indevidas, a capitalização irregular de juros e a ocorrência de danos morais decorrentes da suposta onerosidade excessiva e violação ao dever de informação pelo réu.

Após
a devida instrução processual,
o
Magistrad
o
de origem
julgou improcedentes os pedidos formulados
, reputando válida a taxa de juros pactuada, bem como as cobranças acessórias e a capitalização, afastando, ainda, a existência de dano moral indenizável
.

Eis o teor da sentença, no essencial:

“(...)
DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Verifico que feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória se revela prescindível para a solução da controvérsia posta.

(...)

DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão.

Além disso, para que se determine a inversão do ônus da prova, é necessário, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, que esteja também e concomitantemente presente o requisito da verossimilhança das alegações, o que não se verifica neste caso concreto, pelas próprias conclusões deste julgado.

Por essas razões, o pleito em questão deve ser INDEFERIDO.

(...)

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

(...)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial: juros e tarifas.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”.

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:

(...)

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a
“abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (
STJ -
AgRg
no
AREsp
382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013,
DJe
21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente
caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2024-04-16).

À época da contratação a taxa era de 2,63% ao mês e 36,59% ao ano, ao passo que a taxa média anual aplicada ao contrato foi de 3,17% ao mês e 45,43% ao ano. Portanto, a taxa aplicada não se mostra substancialmente acima da média a ponto de
considera-la
abusiva.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

DA CAPITALIZAÇÃO

No que toca à capitalização diária, mensal e anual de juros, a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento, de que a capitalização é admitida quando expressamente pactuada:

Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

A propósito:

(...)

Cumpre ressaltar, então, que, para ser considerado pactuação expressa, basta que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, a exemplo do entendimento acima.

Logo, uma vez que a capitalização fora expressamente pactuada, sendo os juros anuais são superiores ao duodécuplo do mensal, não há qualquer irregularidade a ser afastada.

Da mesma maneira, sobre a capitalização diária, sendo expressa a sua pactuação, como no caso em espécie, é perfeitamente válida.

DA TARIFA DE CADASTRO

A cobrança de tarifa de cadastro tem o seu norte definido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Na medida em que o raciocínio jurídico desenvolvido no aludido Recurso Especial será utilizado para analisar os demais encargos, vale pontuar que, naquele julgado, ficou explicitado que:

"As demais matérias tratadas nas manifestações juntadas aos autos, como valores cobrados para ressarcir serviços de terceiros e tarifas por serviços não cogitados nestes autos, não estão sujeitos a julgamento e, portanto, escapam ao objeto do recurso repetitivo, embora os fundamentos adiante expostos devam servir de premissas para o exame de questionamentos acerca da generalidade das tarifas bancárias".

Portanto, à míngua de qualquer exposição no sentido de que a parte autora já mantinha relacionamento anterior com a financiadora, não se pode dizer, a ferro e fogo, que a tarifa de cadastro seja abusiva.

DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO, AVALIAÇÃO E IOF

No tocante as tarifas e taxas acima, destaco o entendimento do STJ pela legalidade das cobranças, a exemplo do seguinte julgado do TJMT:

(...)

Diante disso, não se vê qualquer irregularidade a ser expurgada.

DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, SEGURO AUTO E SEGURO PRESTAMISTA

No tocante aos seguros, destaco o entendimento do STJ pela legalidade das cobranças, a exemplo do seguinte julgado do TJMT:

(...)

Em análise ao contrato objeto dos autos, têm-se que o seguro
e
as tarifas possuem disposição clara, inclusive, com a possibilidade de aceite (sim ou não), não podendo, então, ser considerada que houve controvérsia na contratação ou ausência de autonomia do demandado ao celebrar sua contratação.

Assim, não se vê qualquer irregularidade a ser expurgada.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANO MATERIAL

O intuito da repetição do indébito encontra-se estabelecido no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Assim, para a configuração do direito de repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos, a cobrança indevida e o pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, conforme dispõe o artigo supra.

Verifico, pelos fundamentos ora adotados, que as taxas foram devidas, razão pela qual não há que se falar em restituição em dobro.

DO DANO MORAL

No que tange aos danos morais, em caso de descumprimento contratual, como
no vertente
caso, a indenização em voga só é admitida em casos excepcionais, no presente caso não houve ilegalidade ou abusividade nas cobranças, razão pela qual, não há que se falar em indenização nesta ceara.

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES – CONTRATO DE ADESÃO

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Por
tal
motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e não-discriminados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.
”

Pois bem.

Dessa sentença recorre
a

apelante, insurgindo-se contra: a)
a abusividade dos juros remuneratórios; b) cobrança indevida de taxa contratuais; c) a capitalização de juros realizada mediante anatocismo; d) a necessidade de condenação do banco réu em danos morais; e) a necessidade de inversão do ônus da prova.

Ressalta-se, a princípio,
o
entendimento consolidado
no sentido
de
que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, sobretudo porque a atividade bancária está expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o posicionamento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Diante dessas considerações,
passo a análise do pedido de inversão do ônus da prova.

Nas demandas que versam sobre revisão de contratos bancários, é pacífico o entendimento de que, diante da notória dificuldade enfrentada pelo consumidor para apresentar os instrumentos pactuados e demais documentos essenciais — que, não raro, sequer lhe são fornecidos no momento da contratação —, e considerando, em sentido oposto, a plena facilidade da instituição financeira em produzir tais elementos, por deter registros integrais de todas as operações celebradas e possuir o dever de manter arquivo por prazo razoável, impõe-se a aplicação do princípio da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, referido dispositivo estabelece que são direitos básicos do consumidor

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

N
o caso concreto, ainda que a inversão do ônus probatório devesse ter sido deferida, tal providência não tem o condão de alterar o resultado da controvérsia, pois o próprio autor acostou à inicial o contrato bancário objeto da revisão, o qual também foi juntado pelo réu em sua contestação, de modo que a documentação necessária à análise judicial se encontra
va
integralmente disponível nos autos
quando do julgamento do mérito.

Assim,
com ou sem a inversão do ônus da prova
, o fato é que o contrato objeto da revisão
se
encontra devidamente colacionado aos autos, permitindo ampla análise de seu conteúdo, a qual, inclusive, foi efetivamente realizada pelo
M
agistrado sentenciante.

Ultrapassada essa questão,
passando a análise
aos
juros remuneratórios
, destaca-se que tais encargos têm por finalidade compensar o mutuante pela disponibilização do capital ao mutuário, constituindo contraprestação natural da operação de crédito. Diferem, portanto, dos
juros
moratórios,
que somente incidem em caso de inadimplemento e possuem natureza indenizatória, destinados a ressarcir o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, salvo
em
situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito
do Sistema Financeiro Nacional.

Isto é,
admite-se a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada a onerosidade excessiva ou a ausência de transparência na contratação.

No mesmo sentido, a Corte, em diversos precedentes,
tem afastado o parâmetro de limitação de juros, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
da
média do mercado financei
ro divulgada pelo Banco Central.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. FUNDAMENTO EXCLUSIVO. CASO CONCRETO. AFERIÇÃO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários
.

2. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.989.279/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de
15/5/2024) (
g.n
.)

Dessa forma, conclui-se que, embora seja admissível a revisão das taxas de juros em hipóteses excepcionais — desde que configurada a relação de consumo e demonstrada a abusividade apta a colocar o consumidor em manifesta desvantagem, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor —, tal circunstância deve estar cabalmente comprovada nos autos.

No entanto, como bem consignado na sentença recorrida,
na hipótese,

não restou demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada (
3,17
% ao mês
e 45,43% ao ano
), porquanto compatível com a taxa média de mercado vigente à época da contratação (
2,63
% ao mês
e 36,59% ao ano
).

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS5E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
.
[...]”(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 20/11/2023,
DJe
22/11/2023)

“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,‘
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares’
(
AgInt
noREsp1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
27/4/2022)
” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 29/4/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

A partir dessas considerações
, não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

No que se refere à capitalização de juros, o

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (Tema n. 246/STJ)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema n. 247/STJ)

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário nº 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912
AgRg
/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal:

“Direito bancário. Apelação cível.
Ação revisional
. Cédula de crédito bancária. Financiamento de veículo. capitalização mensal de juros remuneratórios.
previsão expressa em contrato celebrado após a edição da
mp
nº 2.170-36/2001
.
legalidade
. Tarifa de cadastro e de registro de contrato. transferência da despesa ao consumidor. Possibilidade. Seguro prestamista. Venda casada. Não configurada. Recurso desprovido. (...) III. Razões de decidir 3.
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539)
, sendo que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(STJ, Súmula nº 541). (...)”.
(N.U 1003576-45.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024) (
g.n
.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – UTILIZAÇÃO EM COMPRAS -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUTORIZADA POR MP 2.170-36/2001
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
3. Em contratos firmados com instituições financeiras, a capitalização mensal de juros é permitida, desde que pactuada, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 973.827/RS e REsp 1.255.573/RS, bem como pelas Súmulas 539 e 541/STJ
. 4. No caso,
o contrato expressamente pactuou a taxa de juros mensal e anual, sendo a taxa anual equivalente ao duodécuplo da taxa mensal, o que autoriza a capitalização de juros, em observância ao disposto na Medida Provisória nº 2.170-36/2001
. (...) Tese de julgamento: "
A capitalização de juros é lícita em contratos bancários, desde que pactuada expressamente, com a taxa anual correspondendo ao duodécuplo da taxa mensal
."
(N.U 1049019-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024) (
g.n
.)

In
casu
,
nota-se que o contrato firmado traz expressamente a estipulação de
capitalização
de juros
, da seguinte forma:
“
O Emitente pagará à Credora os valores recebidos em razão desta CCB, acrescidos de juros (indicados de forma

mensal no Quadro Resumo), mais encargos e correção monetária, conforme descritos no Quadro Resumo e na cláusula 3.1

desta CCB, os quais serão capitalizados diariamente (considerando dias corridos), de forma proporcional pro rata die,

calculados considerando um ano com 360 (trezentos e sessenta) dias (ano comercial), e com CET considerando um ano

com 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, de forma anual.
”

Assim, havendo informação expressa sobre a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Em relação à
T
arifa de
C
adastro
,
no julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento no sentido de que é válida a pactuação da referida tarifa, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos moldes da Resolução CMN n. 3.919/2010.

Esse entendimento foi posteriormente sistematizado na Súmula 566 do STJ, que estabelece:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumido
r e a instituição financeira”.

Com efeito,
a
T
arifa de
C
adastro
se refere à cobertura dos custos operacionais e administrativos necessários ao início do relacionamento com o cliente, tais como análise de crédito, conferência de documentação, verificação cadastral e inserção nos sistemas internos da instituição financeira.

Em
relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média de mercado divulgada pelo BACEN, sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

No presente caso, o valor de R$
1.399,00
constante do contrato de financiamento
não se mostra excessivo, correspondendo a apenas
4,13
% do valor total da operação, motivo pelo qual não se vislumbra onerosidade excessiva. Destaca-se que não há discrepância relevante em relação à média de mercado apurada para o período.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, a sua aplicação deve observar os limites do controle de legalidade e razoabilidade, não podendo desconsiderar normas setoriais válidas, como as emitidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central.

Em outras palavras, não é possível declarar a nulidade de cláusula que cumpre integralmente os requisitos de legalidade, informação e
transparência, sob pena de vulnerar o equilíbrio contratual e comprometer a previsibilidade jurídica nas relações de crédito.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS
E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, dada a natureza da relação contratual. 4. O contrato firmado prevê, de forma clara, a cobrança das tarifas impugnadas, cujos valores foram discriminados e cuja legalidade encontra respaldo na Resolução CMN nº 3.919/2010 e jurisprudência consolidada. 5.
A cobrança da tarifa de cadastro é válida conforme Súmula 566 do STJ
,
por ter ocorrido no início do relacionamento contratual
. 6. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas, conforme tese firmada no Tema 958 do STJ, desde que prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva, como no caso em análise. [...] Tese de julgamento: “1.
São válidas as

tarifas de cadastro
, avaliação do bem e registro de contrato nos contratos bancários firmados após a Resolução CMN nº 3.518/2007,
desde que discriminadas no contrato e efetivamente prestados os serviços
. [...]
” (TJMT, N.U 1004705-51.2022.8.11.0008, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025
) (
g.n
.)

“
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS
.
CADASTRO
. REGISTRO. AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A
tarifa de cadastro encontra respaldo contratual e regulamentar
, sendo permitida nos termos da Resolução-CMN nº 3.518/2007,
desde que cobrada uma única vez no início da relação contratual
,
não tendo sido demonstrado excesso em seu valor
. [...] Tese de julgamento:
É válida a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação contratual
,
desde que expressamente pactuada e sem indício de valor excessivo
. [...]
” (TJMT, N.U 1040253-21.2023.8.11.0003, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/07/20
25, publicado no DJE 20/07/2025) (
g.n
.
).

Quanto à
Tarifa de Registro de Contrato

(“despesas de registro”) no valor de R$ 316,00, verifica-se que tal taxa
está prevista no instrumento contratual, e não se mostra abusivo, sendo que há elementos claros de que os serviços bancários foram prestados
(ID. 328470896), razão pela qual
não há falar em abusividade das tarifas cobradas.

Sobre o tema,
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, já se manifestou acerca da validade da cobrança de tarifas bancárias, desde que haja previsão expressa e clara no contrato e a cobrança corresponda a serviços efetivamente prestados pela instituição financeira
, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.3. CASO CONCRETO.3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço.3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4.RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”(STJ, Segunda Seção,REsp1639259/SP recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
17/12/2018).

“
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.
(Tema 620 STJ,REsp1251331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Dje
10/2/2014)
(
g.n
.)

Por sua vez, no tocante à
Tarifa de Avaliação de Garantia
, no valor de R$ 599,00,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar oREspn. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 958/STJ), fixou a tese de que é válida
"a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

No caso dos autos, entretanto, não há comprovação adequada de que o serviço de avaliação do bem tenha sido efetivamente realizado pelo Banco
a
pelado.

Isso porque o Banco não colacionou nenhum
documento para demonstrar a execução da atividade técnica de vistoria,
não havendo nos autos, portanto,
elementos mínimos que evidenciem a efetiva inspeção do veículo, tais como identificação do responsável pela avaliação, metodologia empregada, registros fotográficos, data da vistoria ou qualquer outro indicativo capaz de conferir credibilidade ao suposto laudo.

À míngua de prova idônea da efetiva prestação do serviço — ônus que incumbia à instituição financeira —,
resta caracterizada a abusividade da cobrança
, nos termos da orientação consolidada pelo STJ, que
condiciona a legitimidade da tarifa à demonstração da efetiva execução do serviço e da ausência de onerosidade excessiva ao consumidor.

No tocante
ao
Seguro Prestamista
cobrado no valor de R$ 1.365,40,
de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Com efeito, o Banco
a
pelado não se desincumbiu de demonstrar a existência de qualquer contrato de seguro firmado em apartado, tampouco apresentou documento específico que evidencie manifestação de vontade livre e esclarecida do consumidor quanto à contratação desse serviço.

À míngua dessa comprovação, resta evidente que a tarifa referente ao seguro
prestamista
foi agregada no mesmo momento da celebração do contrato de alienação fiduciária, prática usualmente adotada por instituições financeiras com o intuito de induzir o consumidor a aderir a serviços acessórios que muitas vezes sequer são devidamente explicados ou compreendidos, configurando conduta abusiva à luz das normas consumeristas.

Logo,
a sentença deve ser reformada
também
neste ponto para
declarar a ilegalidade do Seguro Prestamista contratado
.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do
contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.
”
(N.U 1001197-46.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO PRESTAMISTA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – ILEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE
– DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese contida no Tema 972, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.
”
(N.U 1040147-59.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 05/10/2024)
(
g.n
.)

Desse modo, reconhecida a indevida cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, por ausência de comprovação idônea da efetiva prestação dos serviços e da contratação autônoma e esclarecida pelo consumidor, impõe-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, com a
repetição em dobro dos valores pagos
a tais títulos,
devendo ser observados
os valores efetivamente desembolsados pelo consumidor, devidamente atualizados desde cada pagamento.

Com efeito
,
“comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável”
(TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

No ponto, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no vertente
, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021),
oportunidade em que se modulou os efeitos da decisão para que
tal
entendimento fosse aplicado às cobranças efetuadas após a publicação do referido acórdão.

Por fim, quanto ao pedido de
indenização por danos morais
, não há nos autos qualquer comprovação de abalo anímico concreto, constrangimento público ou repercussão extrapatrimonial grave e anormal que justifique o acolhimento do pleito.

A mera cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, conforme reiteradamente decidido pelas Turmas de Direito Privado deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR: A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente é devida quando comprovada a violação à boa-fé objetiva, conforme interpretação consolidada do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento do STJ (
EAREsp
n. 676.608/RS). Considerando que o contrato foi firmado em 2024, após a modulação de efeitos fixada no referido precedente, e diante da ausência de justificativa plausível para a cobrança abusiva, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
A mera estipulação de encargos financeiros abusivos, sem inscrição indevida em cadastros restritivos ou demonstração de efetivo abalo à esfera moral do consumidor, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.
Por se tratar de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, afastando-se a aplicação da Súmula 54 do STJ, que se restringe à responsabilidade extracontratual
(...)”
(
N.U 1078003-06.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025)
(
g.n
.)

“(...)
4 – A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

5 – Recurso da autora desprovido e recurso do requerido parcialmente provido.

(N.U 1009793-05.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 11/11/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para
determinar a restituição
em dobro
do valor cobrado pela
Tarifa de Avaliação
, bem como o valor pago à título de
Seguro Prestamista
,
com correção monetária e juros legais contados a partir da citação, utilizando-se a
taxa SELIC como índice
único até a data em que a
Lei nº 14.905/2024

começou a produzir efeitos
, momento a partir do qual
o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o
índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Por fim, c
onsiderando que o apelado decaiu de parte mínima, mantenho a condenação d
o
apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na sentença, com a ressalva de ser beneficiári
o
da justiça gratuita.

Inaplicável o art.
85, §11,
do CPC
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No tocante à repetição do indébito em dobro, ainda que este julgador possua entendimento pessoal diverso quanto aos requisitos para sua aplicação, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, em observância ao princípio da colegialidade.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025